Tribunal: TJES
Processo: 0010012-42.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010012-42.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ADEQUADA DE OFÍCIO. 1) Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, é dever do vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. Além do princípio da sucumbência, a fixação da verba honorária é guiada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o ônus relativo à sucumbência. Especificamente para as hipóteses de perda do objeto, a própria Lei Processual Civil prescreve a aplicação do princípio da causalidade, consoante art. 85, §10, do CPC, que estabelece que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” 2) A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de alterar a sucumbência no caso concreto, notadamente quando o descumprimento de obrigação acessória pode implicar apenas em penalidade administrativa. Precedentes do TJES. 3) A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos. 4) O art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 5) A Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou ao estabelecer que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada a taxa Selic. 6) Segundo entendimento do STJ, ““a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 7) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, proceder à adequação do édito sentencial, para determinar que os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios fixados sejam calculados conforme a taxa Selic, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução fiscal opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na condição de curadora especial do Espólio de José Guilherme Neffa
,
haja vista a perda superveniente do interesse de agir.

Em seu apelo, o Ente Municipal aduz, em síntese, que a Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto os defensores públicos não são inscritos nos quadros da OAB. Eventualmente, sustenta que deve ser invertido os ônus sucumbenciais, em nome do princípio da causalidade, já que a execução fiscal foi deflagrada em face do
de cujus
em razão da falta de comunicação do falecimento do contribuinte ao Fisco, o que competiria aos herdeiros/sucessores. Por fim, se mantida a condenação, defende que o percentual a ser aplicado sobre a verba honorária a título de juros de mora, cuja fluência se inicia na data da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, deve ser aquele previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal gravita em torno apenas do capítulo acessório da sentença, precisamente na condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, é dever do vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. Além do princípio da sucumbência, a fixação da verba honorária é guiada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o ônus relativo à sucumbência.

Nesse caminhar, tem-se a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.
(TJES. AC 0005168-39.2018.8.08.0006. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 21/07/2023)

Especificamente para as hipóteses de perda do objeto, a própria Lei Processual Civil prescreve a aplicação do princípio da causalidade, consoante art. 85, §10, do CPC, que estabelece que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Na hipótese em apreço, como visto, o Apelante atribui à parte apelada a causa da demanda, argumentando que o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa falecida decorre da ausência de comunicação do Fisco, por parte dos herdeiros/sucessores, do óbito do devedor.

Sucede que a ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de alterar a sucumbência no caso concreto, notadamente quando o descumprimento de obrigação acessória pode implicar apenas em penalidade administrativa.

Nessa toada, a jurisprudência desta Corte de Justiça é clara ao estabelecer a obrigação do ente público de arcar com os encargos de sucumbência em caso no qual deu causa ao ajuizamento da demanda, haja vista que o falecimento foi anterior à propositura da ação. Senão, vejamos:

[...] 5.
Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0018813-39.2002.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023).

[...] 9.
O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes
. 10. A sentença impugnada fixou o percentual dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, aplicar-se-á o valor da causa, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 05001968-16.2017.8.08.0024, Relator: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2022).

[...] 1.
Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022)

Constato, pois, o acerto da sentença no que tange à aplicação do princípio da causalidade, com a responsabilização do Apelante pelo pagamento das eventuais verbas de sucumbência.

Ato contínuo, não subsiste o argumento de que a Defensoria Pública não pode ser destinatária da verba honorária em virtude da ausência de inscrição de seus membros na OAB.

Ora, a dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. Acórdão que declarou a
constitucionalidade do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/94, bem como conferiu interpretação conforme à constituição ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 8906/94, para determinar que a capacidade postulatória dos defensores públicos independe de inscrição na OAB, sendo suficiente a nomeação e posse no cargo de defensor.
3. Inexistência de omissão quanto aos artigos 11, 13 e 28 da Lei nº 8906/94 e 94 da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ADI-ED 4.636; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 20/04/2022; Pág. 16)

No mesmo trilhar, entende o eg. TJES, citando a jurisprudência da Corte Superior:
“os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República (REsp nº 1754572/PR)”
(TJES. AI 5003461-27.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 29/Nov/2022).

Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento da verba honorária.

Outrossim, também não deve ser alterado o
decisum
recorrido quanto ao termo inicial da fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários, uma vez que o art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que
“quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

A corroborar, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO FORA DO PRAZO. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO. 1. Tendo a impugnação ao cumprimento de sentença sido apresentada fora do prazo legal, não há como apreciar a alegação de excesso da execução.
2. Os juros de mora na cobrança de honorários de sucumbência incidem desde o trânsito em julgado que os fixou, nos termos do art. 85, § 16 do CPC.
(TJMG; AI 1581463-47.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 12/09/2023; DJEMG 18/09/2023)

[...] 2.
O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios fixados em quantia certa é a data do trânsito em julgado da decisão (art. 85, § 16, do CPC).
Aplicação do disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. [...] (TJSP; AI 3005129-32.2023.8.26.0000; Ac. 17139349; General Salgado; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 12/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 3119)

Ademais, como se depreende do aresto acima, há um equívoco no que concerne ao parâmetro a ser observado com tal finalidade.

Apesar de não assistir razão ao Apelante, que pugna pela utilização da TR como índice incidente a título dos juros de mora, conforme art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, também não são devidos os juros na razão de 01% (hum por cento) ao mês.

Isso porque
a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

No caso em voga, por óbvio que o trânsito em julgado da decisão ocorrerá em data posterior ao início da vigência da emenda constitucional, motivo pelo qual a regra por ela trazida deve ser levada em consideração.

Neste ponto, sublinho que,
consoante entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, as quais podem, inclusive, ser conhecidas de ofício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Portanto, de ofício, deve ser adequada a sentença, apenas no que toca ao índice aplicável em sede de juros de mora sobre o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

De ofício, procedo à adequação do édito sentencial, para determinar que os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios fixados sejam calculados conforme a taxa Selic.

Em face do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 15:44:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47821726092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR